Tribunal: TJDFT
Processo: 0711008-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. CAPACIDADE FINANCEIRA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE REFUTAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO MANTIDA.
1. O c. STJ admite que, embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor.
2. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da família dele.
3. Uma vez que o Agravante não carreou aos autos informações e documentos capazes de refutar os termos da r. decisão agravada, na qual o d. Juízo a quo consignou que a penhora pleiteada acarreta prejuízo ao sustento do Agravado e da família dele, bem como viola o princípio da razoabilidade e o mínimo existencial, as peculiaridades do caso recomendam a manutenção da regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.